Tribunal: TJPA
Processo: 0809017-26.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809017-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE ROSA AGUIAR DE ALMEIDA, RAIMUNDO NUNES DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809017-26.2024.8.14.0000
EMBARGANTES: MARIA JOSÉ ROSA AGUIAR DE ALMEIDA E RAIMUNDO NUNES DE ALMEIDA

ADVOGADO: WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - OAB PA22231-A

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A, Banco do Brasil S/A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e desproveu Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo decisão monocrática que rejeitou prescrição intercorrente suscitada em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A; os embargantes alegam omissão e contradição quanto a marcos temporais de paralisação do feito, pedem efeitos infringentes para reconhecer a prescrição e extinguir a execução, e o exequente pugna pela rejeição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não enfrentar, de forma específica, marcos temporais de paralisação do processo executivo, sobretudo após intimações pessoais do exequente para apresentar planilha do débito, à luz do REsp nº 1.604.412/SC (IAC 1); (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado ao afastar a prescrição intercorrente apesar de certidões de decurso de prazo e de alegada ausência de impulso processual eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração se limitam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo ao reexame do mérito já decidido, conforme o art. 1.022 do CPC e a orientação do STJ.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia sobre prescrição intercorrente, examina o histórico processual do executivo e aplica a tese do REsp nº 1.604.412/SC (IAC 1), concluindo pela ausência de inércia qualificada do exequente por prazo superior ao lapso prescricional aplicável.

O julgado considera os períodos apontados pelos embargantes, inclusive após determinações para apresentação de planilha, e afasta a prescrição porque não se verifica, de forma cumulativa, suspensão do processo nos moldes do art. 791 do CPC/73 ou do art. 921 do CPC/2015 e transcurso integral do prazo prescricional do direito material.

A existência de manifestações e requerimentos do exequente voltados à localização de bens, pesquisas patrimoniais e atos constritivos afasta a caracterização de inércia exclusiva e qualificada apta a deflagrar a prescrição intercorrente.

Contradição apta a embargos é a interna ao julgado; divergência quanto à valoração de períodos de paralisação revela inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, não vício do art. 1.022 do CPC.

O julgador expõe fundamentação suficiente, sem obrigação de rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando motivação apta a sustentar a conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A prescrição intercorrente, à luz do REsp nº 1.604.412/SC (IAC 1), pressupõe suspensão do processo e posterior escoamento do prazo prescricional, o que não se configura quando há impulso executivo e não se comprova inércia qualificada do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.024, § 1º, 1.025 e 921; CPC/1973, art. 791.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC (IAC 1); STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plataforma Pje, do dia __ de __________ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA JOSÉ ROSA AGUIAR DE ALMEIDA e RAIMUNDO NUNES DE ALMEIDA em face do Acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (ID nº 31048784), que, à unanimidade, conheceu e desproveu o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0809017-26.2024.8.14.0000, mantendo-se hígida a decisão que rejeitou a tese de prescrição intercorrente suscitada no bojo da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

Irresignados, os embargantes opuseram os presentes aclaratórios (ID nº 31262337), sustentando a ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teriam sido enfrentados de forma específica determinados marcos temporais de paralisação do feito executivo, especialmente os períodos compreendidos entre as intimações pessoais da parte exequente e a ausência de impulso processual eficaz, o que, segundo alegam, configuraria prescrição intercorrente à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.604.412/SC (IAC 1).

Aduzem, ainda, que o acórdão teria incorrido em contradição ao afastar a prescrição sob fundamento de inexistência de inércia do exequente, apesar de constarem nos autos certidões de decurso de prazo e ausência de cumprimento de determinação judicial para apresentação de planilha atualizada do débito.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução originária.

O BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID nº 31500217), pugnando pelo seu desprovimento, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões devolvidas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, pretendendo os embargantes, em verdade, rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Sustentam os embargantes que o acórdão teria deixado de enfrentar marcos temporais específicos de paralisação do processo executivo, notadamente aqueles posteriores às intimações pessoais da parte exequente para apresentação de planilha atualizada do débito.

Todavia, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia atinente à prescrição intercorrente foi devidamente enfrentada, com análise do histórico processual e aplicação da tese firmada no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC (IAC 1).

O acórdão examinou expressamente a dinâmica processual do feito executivo, ponderando que houve requerimentos do exequente voltados à localização de bens e à adoção de medidas constritivas, afastando a configuração de inércia qualificada por prazo superior ao lapso prescricional aplicável.

Cumpre ainda registrar, de forma específica, que os períodos indicados pelos embargantes — notadamente aqueles posteriores às determinações judiciais para apresentação de planilha atualizada do débito — foram devidamente considerados no julgamento embargado.

Consta dos autos que, embora tenha havido certidões de decurso de prazo em determinados momentos processuais, não se verificou a configuração de suspensão formal do feito nos termos do art. 791 do CPC/73 (vigente à época dos fatos) ou do art. 921 do CPC/2015, com subsequente transcurso integral do prazo prescricional do direito material.

Ademais, após as intimações pessoais dirigidas à instituição financeira exequente, registraram-se manifestações e requerimentos voltados à adoção de providências executivas, inclusive pedidos de pesquisa patrimonial e atos constritivos, circunstância que afasta a caracterização de inércia exclusiva e qualificada por período superior ao lapso prescricional aplicável.

Importa destacar que, nos termos da orientação firmada no REsp nº 1.604.412/SC (IAC 1), o termo inicial da prescrição intercorrente pressupõe a existência de suspensão do processo e o subsequente escoamento do prazo prescricional, o que não se verificou de forma cumulativa no caso concreto.

Desse modo, não há omissão quanto à análise dos marcos temporais invocados, mas apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão jurídica extraída da dinâmica processual examinada por este Colegiado.

Não se constata, portanto, ausência de enfrentamento de ponto essencial. O que se verifica é inconformismo da parte com a conclusão adotada por esta Câmara.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua convicção, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De outra monta, a contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, consistente em proposições inconciliáveis entre si.

No caso, não se identifica incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada. O acórdão, ao reconhecer a inexistência de inércia suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente, adotou linha argumentativa coerente e harmônica.

A mera divergência interpretativa quanto à valoração dos períodos de paralisação não configura contradição, mas, sim, pretensão de rediscussão do mérito.

Assim, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inviável a modificação pretendida.

No caso concreto, a insurgência revela intuito inequívoco de rediscutir matéria já examinada e decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026